Tribunal: TJDFT
Processo: 0732346-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732346-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Dra. Hellen Millie Garcia Santos, advogada inscrita na OAB/DF n° 73.549 com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO, preso em flagrante no dia 20.06.2025 pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas). A autoridade impetrada é a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de número 0732336-70.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente decretada pelo Núcleo de Audiências de Custódias - NAC. Em seu arrazoado, a impetrante alega, em síntese, que a decisão que mantém a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação idônea e concreta, pautando-se em meras presunções genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e a quantidade da droga apreendida, sem demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Sustenta que os elementos dos autos indicam que o paciente atuou como mero transportador eventual “mula” sem integrar organização criminosa, sem participar das etapas de aquisição, preparo ou distribuição da droga. Essa condição autoriza, ao menos em tese, a incidência do redutor do § 4 do artigo 33 da Lei no 11.343/06, com provável pena final significativamente inferior, tornando desproporcional a prisão cautelar. Assim, diante da provável redução de pena do regime inicial mais brando, a manutenção da custódia provisória mostra-se desarrazoada, podendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas. Requer, liminarmente, a aplicação de cautelares diversas da prisão, sob o monitoramento eletrônico para que o paciente possa aguardar o julgamento da ação constitucional. No mérito, pretende a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura, sendo concedida a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, referente Auto de prisão em flagrante lavrado pelo Delegado da Polícia Federal atuante no Aeroporto Internacional de Brasília (ID 74809187, fls. 03/24), ocasião em que afirmou ter sido contratado para transportar uma mala de Manaus/AM para Brasília/DF, alegando não saber o conteúdo da bagagem. Ao passar pelo raio-x no aeroporto a bagagem pertencente ao paciente foi identificada com imagem suspeita com característica de que em seu interior haveria drogas. Ao ser aberta, foram identificados e apreendidos 10 (dez) tabletes de material vegetal de coloração esverdeada, composto de folhas, ramos, sementes e órgãos florais, com massa total aproximada de 11,1 Kg (onze quilos e cem gramas). Conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal, a análise no material apreendido (ID 74809187, fls. 25/27) resultou positivo para os componentes químicos da espécie vegetal Cannabis sativa L., conhecida como maconha, restando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar do paciente. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva: “A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 240125760); Laudo de Constatação Preliminar no 746/2025; Termos de Apreensão; além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. Do que emerge dos autos, os policiais federais lotados no Aeroporto Internacional de Brasília/DF foram acionados pela equipe de inspeção de raio X do desembarque doméstico em virtude de uma bagagem suspeita de conter em seu interior entorpecentes. Posteriormente, identificaram o custodiado como proprietário da mala, a qual foi despachada do voo de Manaus para Brasília/DF. Realizada a abertura da mala perante o custodiado, foram localizados 10 (dez) tabletes de maconha com aproximadamente 10 kg. Em entrevista pessoal, o custodiado teria dito que recebeu a mala em Manaus com destino à Brasília, embora tenha afirmado que desconhecia o seu conteúdo, relatando, ao final, que já havia realizado outra viagem anteriormente e que tinha recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme admitido em seu interrogatório. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Na hipótese, as circunstâncias concretas são gravíssimas, uma vez que foram apreendidos mais de 10 (dez) tabletes de maconha em viagem doméstica, caracterizado o tráfico interestadual, sem contar que não foi a primeira vez em que o custodiado teria transportado drogas, conforme admitido em seu interrogatório. De se ver, portanto, que os elementos sugerem reiteração, persistência, dedicação e habitualidade na difusão ilícita de entorpecentes no âmbito interestadual. (...) Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por derradeiro, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser verificada após a prolação de sentença, sendo descabida, durante o curso do processo, a antecipação da análise da pena e do regime prisional a serem futuramente aplicados, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, os quais, a toda evidência, carecem de fundamentação legal. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO, nascido em 26/06/2006, filho de ELIEZER PEREIRA VALERIO e HELEN PEREIRA DE SOUZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Ao contrário do alegado pela impetrante, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar e sua manutenção está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a possível reiteração da conduta do paciente que admitiu já ter sido recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) anteriormente para o transporte de outra mala. Desta forma, reputa-se presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria demonstrados pelos elementos informáticos dos autos de origem. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Com efeito, a quantidade de droga encontrada em poder do paciente, aproximadamente 11,1 Kg (onze quilos e cem gramas) de maconha, apreendida durante viagem interestadual, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar pretendida. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada e que justifique a concessão da aplicação de medida diversa da prisão, neste momento. Não obstante, a análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator